Tribunal: TJES
Processo: 5013452-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013452-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA

COATOR: 2 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito cometido em uso de arma branca (caco de vidro) contra três vítimas.

3- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente não possui registros criminais e sempre trabalhou de forma lícita, bem como que o crime foi cometido em razão do vício em drogas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 6578950).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6665004).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6775898).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VICTOR DA SILVA contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente não possui registros criminais e sempre trabalhou de forma lícita, bem como que o crime foi cometido em razão do vício em drogas. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 6578950).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6665004).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 6775898).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, já que não foi juntada a denúncia e nem as peças do inquérito policial, é possível extrair da decisão que decretou a prisão preventiva que o paciente, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences de três vítimas, mediante a utilização de um caco de vidro. Consta ainda que foram subtraídos aparelhos celulares e relógios das vítimas.

Conforme se depreende da decisão atacada, o MM. Juiz a quo decretou a prisão preventiva do réu de forma fundamentada considerando a existência de indícios de autoria e de materialidade e

que

a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com grave ameaça contra três vítimas, mediante utilização de um caco de vidro, bem como a reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública.
Após pedido da defesa, a prisão foi mantida tendo a magistrada ressaltado a gravidade concreta da conduta.

Vejamos:

“Consoante o parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que não há elementos novos suficientes nos autos que alterem os fundamentos veiculados na decisão de fls. 52/53 que decretou a prisão preventiva de JOÃO VICTOR DA SILVA. Observo que, não obstante o esforço defensivo, referida decisão não está fundamentada somente na gravidade abstrata do delito. Deve-se observar que o réu está acusado da prática do delito de roubo, mediante grave ameaça com utilização de arma branca. Sem adentrar ao mérito da demanda, tais circunstâncias concretas demonstram que, ao menos no momento, é necessária a prisão para garantia da ordem púbica, nos termos do art. 312 do CPP. Todas essas circunstâncias, por ora, demonstram que quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública, em especial seriam incapazes de evitar a reiteração delitiva.”

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Entendo que a gravidade do delito patrimonial cometido em uso de arma branca (caco de vidro) contra três vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, mostrando-se insuficiente a fixação de outras medidas cautelares, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida aplicada (prisão preventiva).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi do delito - roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de caco de vidro contra vítima idosa (setenta e dois anos de idade) -, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pela acentuada periculosidade do Paciente.

2. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. Precedentes.

3. A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 104.239/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.) grifei.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Portanto, considerando que não consta nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.